Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738413-40.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVANTE: BULLA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME AGRAVADO: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, DROGARIA GENERICA LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BULLA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 34254641, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto pela embargante. O v. decisum hostilizado encontra-se assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS DUPLICATAS E INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. PROTESTOS DOS TÍTULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS. RESCISÃO CONTRATUAL INFORMAL. DÚVIDAS QUANTO À EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. 1. Pleito, em sede de tutela de urgência, de sustação dos protestos não abrangidos pela sentença proferida nos autos 0709457-11.2021.8.07.0001. 1.1. Pedido de declaração de nulidade das duplicatas protestadas e da inexistência de dívida. 1.2. Tutela de urgência deferida para a suspensão dos protestos, com supedâneo em sentença proferida em processo diverso, em conversas em que se parece verificar o distrato, bem como no fato de os protestos terem ocorrido em data posterior a março de 2021 (marco temporal de sentença anterior). 2. Tese da existência de prestação dos serviços, a tornar lícita a emissão das notas fiscais e das respectivas duplicatas que depende de dilação probatória no processo de origem. 3. Duplicatas protestadas que se encontram vinculadas a negócio jurídico já rescindido, ainda que informalmente, causando dúvida acerca da efetiva prestação dos serviços que teriam dado ensejo à sua emissão. 3.1. Deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de suspender os efeitos dos protestos até o julgamento da demanda, que deve ser mantido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 34487610, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão embargado, argumentando que os protestos realizados são perfeitamente legais e oriundos do inadimplemento das agravadas. Ressalta que há nos autos comprovação de que em março de 2021 houve a prestação de serviços. Aponta contradição no acórdão embargado ao fundamento de que houve o afastamento da autonomia dos títulos de crédito protestados ao mesmo tempo em foi reconhecido o vencimento dos títulos. As embargadas apresentaram contrarrazões (ID 35111048), alegando, em síntese, que é inexistente a contradição apontada, razão pela qual pleiteiam pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, caso conhecidos, não sejam acolhidos. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 115736473 na origem), no dia 28/04/2022, julgando procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada concedida no ID 106395412, bem como para declarar a inexistência dos débitos referentes aos títulos protestados nos IDs 106394249 e 106394251, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise dos embargos de declaração. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restaram prejudicados, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 às 10:24:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora